Tribunal: STF
Processo: ARE 1400619
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos:



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – RANCHO DE PESCA PARA LAZER EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – INSTALAÇÕES DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL EM APP – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PRADE JUNTO AO IMASUL OU DE RECUPERAÇÃO DE APP – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO CONTRA O PARECER DA PGJ. I - Não obstante a inversão do ônus probatório possa ser determinada nos autos de ação civil pública, especialmente em causas ambientais, esta providência não é automática, pois depende da análise do caso concreto, com base na verossimilhança das razões invocadas, mediante a demonstração da probabilidade do direito invocado e, ainda, a impossibilidade da produção de provas. II - Comprovado que a ocupação e edificações existentes na área de preservação permanente causou baixo impacto ambiental, com atividade consolidada anterior à 2008 e, ainda, vegetação nativa da margem do Rio Aquidauana devidamente preservada, mitigando qualquer efeito nocivo causado pela presença humana naquela região, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos”. (eDOC 69)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 225, caput e § 3°, do texto constitucional. (eDOC 97) 



    Nas razões recursais, explica-se que se trata na origem de ação civil pública em que se questiona irregularidades ambientais na propriedade do recorrido, que se encontra em área de preservação permanente. 



    Insurge-se contra decisão que autorizou construção considerada de baixo impacto. Alega-se que a irregularidade consiste na ocupação indevida das margens de rio para uso recreativo. Requer, ao final, seja reconhecida “a obrigação de demolir a edificação existente na área de preservação permanente e recuperar a área degradada, bem como ao pagamento de indenização por danos ambientais, consoante pleiteado na inicial da Ação Civil Pública” (eDOC 97, p. 12-13).



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem, ao examinar a legislação aplicável à espécie (Código Florestal) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a situação do recorrido se enquadra na exceção legal prevista no art. 61-A do Código Florestal, que autoriza a continuidade de atividade rural consolidada em período anterior à 2008 em área de proteção permanente e que sua atividade é de baixo impacto ambiental. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Entretanto, na hipótese, a despeito de ser incontroverso na hipótese que o réu, ora apelado, detém o domínio de imóvel, que margeia o Rio Aquidauana, com edificação em área de preservação permanente e que, por isso, causou a supressão parcial da vegetação local, apresenta vegetação nativa preservada em uma faixa marginal de aproximadamente 50 metros, conforme laudo acostado à f. 133-149 e nele desenvolve atividades de agrícolas (tais como criação de peixe para subsistência) em regime de economia familiar.



    O art. 61-A do Código Florestal vigente, o qual permite a continuidade de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural consolidadas em área de preservação permanente até 22/07/2008, dispõe:



    Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. 



    (...) 



    § 12. Será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura associada às atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas atividades, independentemente das determinações contidas no caput e nos §§ 1º a 7º, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas.



    O juízo sentenciante declinou que o imóvel em questão é uma pequena propriedade rural, pois tem a extensão de 2 hectares (f. 150), onde se desenvolvem atividades de agrícolas (tais como criação de peixe para subsistência - f. 84) em regime de economia familiar, pois ausente informação acerca da contratação de empregados e, conforme fotografias de f. 82-88, restando comprovada a ocupação anterior ao marco legal, ante a fotografia de f. 137, datada de 2003, bem como certidão de matrícula de f. 150-152, que demonstra a aquisição do imóvel em 02/08/2002, e, por isso, concluiu ser inexigível o pedido de recomposição de 5 metros de faixa marginal ao longo do curso d´água.



    Deve ser mantida a conclusão do juízo a quo, pois observa-se que o imóvel em questão, há mais de 18 (dezoito) anos é de propriedade do requerido (f. 97- 98) e possui edificações e benfeitorias, em que se desenvolve atividades agrossilvipastoris, com tanque de criação de peixes para subsistência e de baixo impacto ambiental.



    No caso restou comprovado que a área rural do requerido possui degradação ambiental, porém, na faixa obrigatória a ser recomposta de 5 (cinco) metros de APP do Rio Aquidauana, não se constatou atividades consolidadas, e sim vegetação nativa, razão por que, nessa faixa, não há necessidade de recomposição.



    O art. 4º inc I alínea ‘b’ do novo Código Ambiental estabelece que a distância mínima de edificações em relação a margem de rios é de 50 metros.



    Neste aspecto, ainda que o Parquet defenda que a largura do curso d´água no local seja de 70 metros (f. 161), o disposto no art. 61-A, do Código Florestal autoriza a continuidade da atividade de ecoturismo nas Áreas de Preservação Permanente consolidadas até 22 de julho de 2008, como ocorre no caso.



    Verifica-se que o dispositivo aplica-se à hipótese, eis que é incontroverso também que o pequeno rancho encontra-se edificado na área pelo menos desde 2003 e não se constatou atividades consolidadas, e sim vegetação nativa na margem do Rio Aquidauana, razão por que não há necessidade de recomposição.



    Releva asseverar, ainda, que se trata de rancho em pequeno modulo rural, que explora atividade de turismo rural de rancho pesqueiro particular.



    Como já esclareceu o STJ, é imprescindível que a aplicação das regras ambientais atendam a razoabilidade de sorte a conciliar os interesses do setor produtivo e da população, o que permite o desenvolvimento sustentável, vejamos ‘tratando-se de atividade produtiva, mormente as oriundas dos setores primário e secundário, o legislador tem buscado, por meio da edição de leis e normas que possibilitem a viabilização do desenvolvimento sustentado, conciliar os interesses do segmento produtivo com os da população, que tem direito ao meio ambiente equilibrado.’ (STJ, REsp 439456/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.08.2006).



    (...)



    Fato é que a situação já consolidada não atenta contra a ordem jurídica, pois respaldada em autorização legal, motivo pelo qual descabe a adoção das severas medidas pleiteadas pelo Ministério Público, tendente a compelir o réu na obrigação de proceder a recuperação de área de preservação permanente, bem como elaboração de PRADE e implantação de manejo do solo.



    Atente-se que a legislação em vigor não traz vedação absoluta no sentido de que o proprietário faça uso da área de preservação permanente, até porque, neste caso, restaria evidenciada hipótese de desapropriação. 



    Tal margem de intervenção humana em áreas de proteção permanente se encontra ponderada no Código Florestal, que trata sobre a possibilidade de supressão eventual da vegetação nessas localidades, permitindo tanto o acesso de pessoas e animais para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental.



    Além do mais, a Administração Pública, em decorrência do Poder de Polícia, goza da prerrogativa de proteger e fiscalizar eventuais excessos em área de preservação ambiental. 



    Percebe-se, in casu, que a ocupação e edificações existentes na área de preservação permanente causou baixo impacto ambiental. Tanto é que a perícia que embasa o pleito autoral, constatou atividade consolidada e, ainda, vegetação nativa, com conservação razoável da cobertura vegetal e dos solos (item 11.6 – f. 73), mitigando qualquer efeito nocivo causado pela presença humana naquela região, fato que também leva à improcedência da demanda. 



    Desse modo, deve subsistir a sentença de improcedência, pois, o apelado encontra-se amplamente abarcado pela exceção legal da área rural consolidada antes de 22/07/2008, não havendo qualquer ilegalidade ambiental a ser reparada”. (eDOC 69, p. 8-12)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 deste STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1384352 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.08.2022)



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Ambiental. 3. Dano ambiental em área de preservação permanente em terreno marginal a rio federal. Bem da União (art. 20, III, CF). Competência da Justiça Federal. 4. Necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (ARE 1325240 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.06.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente